Tribunal: STF
Processo: HC 217744
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Roberto da Cunha Rocha de Moraes contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 165.635/RJ (documento eletrônico 20).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “no caso em apreço, desde 17 de Abril de 2019 até hoje, o Ministério Publico insiste em ouvir apenas duas testemunhas que nunca comparecem a seis audiências marcadas e nunca são encontradas. Ou seja, a formação da culpa está atrasada mais de 3 anos por única responsabilidade do Ministério Público e do Juízo por estarem reféns de duas testemunhas que nunca comparecem e tampouco são encontradas.



    O processo não tem complexidade nenhuma. 



    Só tem três réus e somente o paciente está com prisão preventiva decretada. 



    Não apresentei o Paciente porque entendo que a prisão é ilegal. 



    O Paciente trabalha, tem residência fixa, é primário, no dia em que foi preso em Janeiro de 2018, nada foi encontrado em sua residência onde estava vendo televisão. 



    O Paciente foi solto por decisão liminar do Ministro Marco Aurélio Melo deste Supremo Tribunal em 23 de Julho de 2020, por um reconhecido excesso de prazo já naquela época. Imagine agora! 



    Porém, a liminar foi cassada em 22 de setembro de 2020, pelo voto de Ministro Alexandre de Moraes, e o Magistrado da 2ª Vara Criminal de Resende em 11 de Fevereiro de 2021 em virtude da revogação da liminar por este tribunal decretou nova prisão preventiva. ” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “a concessão de MEDIDA LIMINAR para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente por excesso de prazo na formação da culpa ou como alternativa, uma ou mais das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO! 



    Requeiro a concessão da Ordem do Writ of Habeas Corpus no mérito, para a concessão em definitivo da Ordem.” (pág. 15 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Assento, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Nesse sentido: HC 137.449/RS, de minha relatoria, Segunda Turma; e HC 117.746/ES, Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há reconhecimento de excesso de prazo da custódia cautelar quando o Acusado encontra-se foragido.



    2. Ademais, a Corte local destacou a complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de Réus e de testemunhas, além da própria condição de foragido do Acusado, o que justifica a demora no encerramento da instrução.



    3. Assim, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e recomendou, contudo, celeridade na conclusão do feito.



    4. Agravo regimental desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 20).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a instrução criminal, vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, e na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O reconhecimento do excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, em sede de habeas corpus, objetiva essencialmente evitar que o réu permaneça preso preventivamente além do período considerado razoável, nos termos estabelecidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Desse modo, ‘estando o paciente em liberdade não há que se falar, em seu favor, em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal que só teria relevância (…) se ele estivesse preso e, por esse excesso, pleiteasse fosse solto” (RHC 80525, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 15-12-2000).



    2. Em que pese a Constituição Federal garantir a todos os cidadãos - presos ou soltos - a razoável duração do processo e que a instrução criminal, no caso, não esteja tramitando com a celeridade esperada, não se pode negar que a fuga do paciente contribui, de certo modo, para que haja certa delonga. É que a condição de foragido afasta, por exemplo, a prioridade que é imposta aos processos que possuam réus presos. Nesse contexto, não há como beneficiar o réu foragido em detrimento daqueles que se encontram reclusos e que também são merecedores da mesma garantia constitucional.



    3. Ordem denegada.” (HC 118.552/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, grifei).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator